Tribunal: TJDFT
Processo: 0709093-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR A CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento do STJ, a realização de um acordo extrajudicial antes da citação não implica em perda do interesse de agir, o que causaria a extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do CPC/2015). Ainda que a transação seja celebrada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, para obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material.
2. Presentes todos os requisitos necessários para realização da transação extrajudicial, merece reforma a sentença que extinguiu o feito em razão da perda superveniente do interesse de agir, uma vez que era necessária a homologação do acordo extrajudicial, com a consequente suspensão do feito até o integral cumprimento do acordo.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassando a r. sentença recorrida, homologar o acordo realizado entre as partes e determinar a suspensão do feito, nos termos do art. 313, inciso II, do CPC, até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes.